Tribunal: TJDFT
Processo: 0710733-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710733-77.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A RECORRIDA: JOSELITA SOARES DE SOUZA BASTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. IDOSO. INTERNAÇÃO. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. NEGATIVA INDEVIDA DE ATENDIMENTO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALOR EXORBITANTE. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a Lei 9.656/98, 12, V, c, e 35-C, após 24 horas da adesão ao contrato de plano de saúde, os eventos urgência e emergência devem ser acobertados pelas seguradoras ainda que os prazos de carência estipulados no acordo não tenham sido cumpridos na integralidade. 2. A recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral in re ipsa, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente. 3. No caso concreto, não se mostra exorbitante fixação de honorários sucumbenciais fixados pelo juízo monocrático no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação pecuniária a atrair a regra de fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão recorrido ensejou as seguintes violações: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que agiu em perfeita consonância com as normas legais e contratuais, não cometendo, assim, qualquer ato ilícito. Acrescenta que não há qualquer tipo de dano, sofrimento ou angústia comprovados nos autos; b) artigo 944 do Código Civil, requerendo que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais seja reduzida em patamar condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de ocasionar o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais. Na petição de ID 29869461, o recorrente afirma que ao anexar o comprovante de pagamento, no ato de interposição do recurso especial, por equívoco foi anexado aos autos comprovante de pagamento de apelo diverso, mas foi pago corretamente no dia anterior à interposição. Requer a reconsideração da decisão que determinou o recolhimento em dobro, ao tempo que apresenta guia e comprovante de recolhimento em dobro do preparo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Da confluência dos elementos fáticos carreados ao caderno processual, tem-se que a requerida adotou, portanto, conduta atentatória ao direito da personalidade do autor” (ID 27769181), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação ao mencionado malferimento ao artigo 944 do CC, pois a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1823206/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 30/6/2021). Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de reconsideração da decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo, pois, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, tendo em vista que a parte recorrente deveria ter comprovado a realização do preparo correto no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo descabida a comprovação posterior. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR TRATAMENTO DE CÔNJUGE. PREPARO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. ..... VI - À luz do disposto no art. 1.007, §§ 2o, 6o e 7o, do CPC/2015, a parte recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes do STJ. ... (AgInt no REsp 1880154/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/03/2021) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023